Tribunal: TJSP
Processo: 2068467-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão que afastou a suspensão do processo por força da determinação contida em decisão proferida pelo STF – Acordo que não diz respeito às questões debatidas na ACP – Coisa julgada – Ocorrência – Acordo coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão que afastou a suspensão do processo por força da determinação contida em decisão proferida pelo STF – Acordo que não diz respeito às questões debatidas na ACP – Coisa julgada – Ocorrência – Acordo coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia imediata com relação à ACP e com as execuções em curso - Inocorrência.

RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068467-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ALICE BONADIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALICE BONADIO
VOTO no 92.519
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão que
afastou a suspensão do processo por força da determinação contida
em decisão proferida pelo STF Acordo que não diz respeito às
questões debatidas na ACP Coisa julgada Ocorrência Acordo
coletivo - Adesão - Necessidade de interesse por parte do
poupador e perfeito equacionamento das questões - Eficácia
imediata com relação à ACP e com as execuções em curso -
Inocorrência.
RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do
processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as
defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas
restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no
processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
afastou a suspensão do processo por força da determinação contida na decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação de Arguição de Preceito Fundamental ADPF no
165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE
591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, onde
foi homologado acordo coletivo e determinada a suspensão de todas as ações, não havendo
como decidir enquanto existirem temas a serem enfrentados pelos Tribunais Superiores.
Sustenta o banco agravante a necessidade da referida suspensão do curso
do processo, bem como a impossibilidade de levantamento de valores diante da
possibilidade de grave dano e incerta reparação.
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não é caso de suspensão do processo.
O acordo formulado e mencionado nas razões do recurso não diz respeito
diretamente às questões debatidas nas diversas execuções que envolvem a Ação Civil
Pública na qual foi proferida sentença que fez a anteriormente mencionada coisa julgada.
É claro que na forma do acordo celebrado, deixa-se ao critério dos
poupadores que entenderem pertinente formularem acordo com o executado tomando por
base critério das avenças homologadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas em
nenhum momento existe ordem daquele Sodalício de suspensão dos processos de
execução, o que nem mesmo seria possível, apesar de, a princípio, todos os processos
envolverem a mesma matéria.
Logo, apenas nos processos em que os exequentes demonstrarem
interesse em acordo (o que não é o caso desses autos) é que se poderá aplicar o conteúdo
dos acordos homologados no Supremo Tribunal Federal e desde que perfeitamente
equacionados para as hipóteses em que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados acordos não têm qualquer eficácia
imediata quer com relação à Ação Civil Pública, quer com relação às execuções em curso,
motivo pelo qual descabida a suspensão requerida.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na
sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou
acolhida, o que neste ato, inclusive, foi confirmado, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou a exigência de caução, como
pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator